Tribunal: CARF
Processo: 14367.000217/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000217/2009-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.238 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LANÇAMENTO COMO MARCO.
Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa são atinentes
ao litígio administrativo, inaugurado com a ciência do lançamento pelo
contribuinte, não sendo apropriado falar em tais princípios na fase pré-
lançamento, dada a sua natureza inquisitorial.
PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
A natureza indenizatória apta a afastar determinadas rubricas da incidência das
contribuições sociais a cargo da empresa deve ser explicitada e comprovada
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Wilsom de Moraes Filho e
Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina Silva Barbosa, Guilherme Paes de
Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000217/2009-11
Fl. 10856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário, interpostos em face do acórdão de e-
fls. 10.769/10.784, que julgou parcialmente procedente a impugnação de e-fls. 5.727/5.740 em
razão do reconhecimento da decadência de parte do período autuado e da procedência de parte
das alegações de mérito apresentadas pelo contribuinte.
O lançamento contestado (AI no 37.208.123-1) objetivava à cobrança de
contribuições previdenciárias da empresa (cota patronal e RAT), relativas às competências de
01/2004 a 12/2004 e 13o salário, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, apuradas pela fiscalização por meio do cruzamento das
informações declaradas pelo contribuinte em GFIP com suas folhas de pagamento, contabilidade
e DIRF. Desse cruzamento, a Fiscalização apurou a existência do pagamentos feitos a
empregados e dirigentes que não foram declarados em GFIP (e-fls. 5.418) e que,
consequentemente, não compuseram a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas
pela empresa.
Destaca-se que, conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 5424/5425), além do AI
no 37.208.123-1, lavrado para a cobrança da cota patronal e RAT, foram lavrados também os
seguintes autos de infração, os quais não fazem parte do presente processo:
 AI no 37.141.238-2 (contribuições descontadas de segurados)
 AI no 37.141.133-1 (contribuições de terceiros)
 AI no 37.141.241-2 (CFL 68)
 AI no 37.141.239-0 (CLF 78) e
 AI no 37.208.124-0 (CFL 30)
Da Fiscalização
A apuração das contribuições devidas foi feita por meio do cruzamento das
informações declaradas pelo contribuinte em GFIP com suas folhas de pagamento, contabilidade
e DIRF.
Esses cruzamentos resultaram em uma série de levantamentos, descritos no
Relatório Fiscal (e-fls; 5421/5422) e reproduzidos abaixo:
Levantamento AL:
Este levantamento corresponde aos Salários de Contribuição na forma de Salário In
natura pagos pela empresa a seus empregados, por meio do fornecimento de
alimentação, sem estar regularmente inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT, os valores das remunerações e os números das contas encontram-se
na planilha alimentação e bolsa pesquisa, (anexo I) com aplicação de Multa Moratória
no percentual de 24%.
Levantamento BOL
Fl. 10857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

Este levantamento também corresponde ao pagamento de bolsa pesquisas pago a
pessoas físicas que foram enquadradas como segurado da Previdência Social na
condição de Contribuinte Individual e NÃO Declarados em GFIP, os valores foram
extraídos da contabilidade (diário e razão) apresentada pela empresa através de arquivos
digitais no padrão MANAD, os valores das remunerações e os números das contas
encontram-se na planilha alimentação e bolsa pesquisa, (anexo I), com aplicação de
Multa de Oficio no percentual de 24%.
Levantamento CBN:
Este levantamento corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Contribuintes
Individuais (Administradores e Autônomos) NÃO Declarados em GFIP, ou seja, os
valores foram extraídos da contabilidade (diário e razão) apresentada pela empresa
através de arquivos digitais no padrão MANAD que a auditoria analisou e verificou que
estes valores não foram considerados nas folhas de pagamentos pela empresa e
detectados nas contas remunerações e os números das contas encontram-se na planilha
base de empregados e CI não consideradas pela empresa, anexo II, com aplicação de
Multa Moratória no percentual de 24%.
Levantamento PA:
Este levantamento corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Contribuintes
Individuais (Administradores e Autônomos) NÃO Declarados em GFIP, e verificados
pela auditoria na DIRF Declaração de Imposto Retido na Fonte e não incluídos em folha
de pagamento e Guia de FGTS e Informação a Previdência Social GFIP pela empresa,
os valores podem ser verificados na planilha VL DE DIRF NAO DECLARADAS EM
FP E GFIP, (anexo 111), com aplicação de Multa Moratória no percentual de 24%.
Levantamento Z3:
Transferido do Lev PA (75%). Este levantamento corresponde Diferenças de
Remuneração de Segurados Contribuintes Individuais (Administradores e Autônomos)
NÃO Declarados em GFIP, e verificados pela auditoria na DIRF Declaração de Imposto
Retido na Fonte e não incluídos em folha de pagamento e Guia de FGTS e Informação a
Previdência Social GFIP pela empresa, os valores podem ser verificados na planilha VL
DE DIRF NÃO DECLARADAS EM FP E GFIP, (anexo III), para aplicação da multa
de oficio no percentual 75%.
Levantamento PCN:
Este levantamento corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Contribuintes
Individuais (Administradores e Autônomos) NÃO Declarados em GFIP, e verificados
pela auditoria na FOLHA DE PAGAMENTO elaborado pela empresa, os valores
podem ser verificados na planilha VL CRUZAMENTO DE FP E GFIP (anexo IV), com
aplicação de Multa Moratória no percentual de 24%.
Levantamento CON:
Neste levantamento a auditoria efetuou lançamento da diferença entre as bases de
calculo de contribuinte individual verificados na folha de pagamento, GFIP e DIRF e a
contabilidade.
Bases apresentadas= RS 996.668,40
Contabilidade=RS 1.631.727,25 VERIFICAR ANEXO IX
LEV COM Diferença = RS 635.058,81.
Levantamento GFN:
Fl. 10858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

Este levantamento corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Empregados
NÃO Declarados em GFIP, e verificados pela auditoria na FOLHA DE PAGAMENTO
elaborado pela empresa, os valores podem ser verificados na planilha VL
CRUZAMENTO DE FP E GFIP, (anexo IV) com aplicação de Multa Moratória no
percentual de 24%.
Dos levantamentos em questão, apurou-se como devidos os valores constantes do
Discriminativo Sintético de Débitos, constante às e-fls. 5.338.
Da Impugnação
Em sua impugnação (e-fls. 5.727/5.740), o contribuinte apresentou preliminares,
alegando (i) a nulidade do auto de infração em razão da não observação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa durante o procedimento de fiscalização; e (ii) o reconhecimento
da decadência/prescrição dos créditos anteriores a 08/2004.
No mérito, a impugnação rebateu as conclusões a que chegou a Fiscalização em
cada um dos levantamentos feitos, discriminados acima. As alegações apresentadas pelo
contribuinte seguem sintetizadas abaixo:
 Levantamento AL (pagamento de alimentação in natura)
Os valores em questão não foram pagos a título de alimentação in natura
para funcionários da instituição, mas como fornecimento de alimentação a
alunos matriculados no “Projeto Reescrevendo”, desenvolvido em parceria
com a Universidade do Estado da Amazônia.
A fim de provar o alegado, o contribuinte anexou à impugnação boletos
emitidos pela Ticket Serviços S/A, acompanhados de notas fiscais e
comprovantes de pagamentos (e-fls. 5.805/5.885) e “Projeto Básico”
relativo ao “Projeto Reescrevendo” e outros projetos educacionais (e-
fls. 5.886/5.937).
 Levantamento BOL (pagamento de bolsas de estudo)
Os valores pagos a título de bolsa educacional de pesquisa não se
configuram como salário, mas como indenização.
 Levantamento CBN (GFIP x Contabilidade | valores contabilizados
mas não considerados em GFIP e FP | contribuintes individuais)
Há valores pagos, que estão sendo cobrados em duplicidade;
A descrição dos fatos geradores no auto de infração é confusa,
descrevendo apenas que os valores em questão foram “detectados nas
contas contábeis sob diversos títulos: ajuda de custo, monitoria, diárias,
assessoria”, o que dificulta a defesa.
Diversas dessas rubricas são “verbas indenizatórias (ajuda de custo para
deslocamento, diárias, etc)”.
Fl. 10859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

Especificamente, o contribuinte suscitou que:
a. Lançados como Ajuda de Custo para deslocamento (DOC 01), no v a l o r de R$
117.943,42 e com p r e v i s ã o c o n t r a t u a l (ANEXO II), tratam-se de verbas
indenizatórias para o devido deslocamento do colaborador para realizar sua função no
local;
b. Lançados como Bolsa Alimentação (DOC 03), no valor de R$ 23.157,67 e com
previsão contratual (ANEXO II), como já discutido no item acima, refere-se a verba
indenizatória e não salário in natura, pois trata-se de incentivo a educação;
c. Existe Serviços de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 8.000,00 (DOC 04), considerados
como pagamento a pessoa física, dessa forrna, como o valor é pago a pessoa jurídica
não há a incidência de contribuição previdenciária, pois não se trata de cessão de mao-
de-obra e sim da prestação de serviços técnicos por pessoa jurídica;
d. Lançados como Diárias (DOC 05), no valor de R$ 318.533,80 e com previsão
contratual (nosso ANEXO II), tratam-se de verbas indenizatórias, dentro do limite legal,
para viagens e cumprimento do afazeres dos colaboradores no local do projeto, portanto
não fazem parte do salário-de-contribuição, logo tributados indevidamente;
e. Lançados como Transporte (DOC 06), no valor de R$ 14.790,41 e com previsão
contratual (ANEXO II) que tratam-se de verbas indenizatórias para o transporte do
colaborador, e não salário in natura, portanto não são salário de contribuição da
contribuição previdenciária;
f. Lançados como Monitoria (DOC 07), no valor de R$ 117.211,33 e com previsão
contratual (ANEXO II), tratam-se, conforme discutidos acima, de bolsa para a educação
na modalidade monitoria, portanto não se trata de salário contribuição da contribuição
previdenciária;
g. Outros pagamentos (DOC 08), que não ocorreram como rendimentos e/ ou salários in
natura, como afirmou a autoridade fiscal, tratam-se de despesas bancárias no montante
de R$ 115,00 (despesas bancárias);
h. Pagamentos a Pessoas Físicas (nosso DOC 09), no valor de R$ 20.297,51, mas
considerados dentro da sua relação de Diárias. Essa relação trata-se efetivamente de
rendimentos, contudo, esses pagamentos tiveram suas retenções, recolhimentos e
informações (nosso ANEXO III).
 Levantamento PA (GFIP x DIRF | Contribuintes Individuais)
Os valores a apurados neste levantamento se sobrepõem aos do
Levantamento CBN.
Grande parte dos pagamentos são as verbas indenizatórias apresentadas no
tópico anterior, declaradas em DIRF como rendimentos isentos.
 Levantamento PCN (GFIP x FP | Contribuintes Individuais)
Todos os valores que não configuram verbas indenizatórias foram
declarados em GFIP e as contribuições incidentes sobre eles foram
recolhidas, conforme documentação anexada à impugnação – Anexo III
Subsidiariamente, sustenta que (i) os valores apurados no Levantamento
PCN se sobrepõem aos do Levantamento CBN e aos do Levantamento PA,
Fl. 10860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

havendo cobrança em triplicidade; e (ii) que dizem respeito a verbas
indenizatórias.
 Levantamento FGN (GFIP x FP | Empregados)
Todos os valores que não configuram verbas indenizatórias foram
declarados em GFIP e as contribuições incidentes sobre eles foram
recolhidas, conforme documentação anexada à impugnação – Anexo III;
Inexistiu auditoria da folha de pagamento, tendo a Fiscalização se limitado
a examinar arquivos eletrônicos do contribuinte.
 Outras justificativas relevantes
“As informações a que a autoridade fiscal se refere como não prestadas, no
caso das GPIF's, alegando inclusive sonegação, foram efetivamente
prestadas através dessas GFIP's, como provam as cópias do nosso ANEXO
III.”
O fato é que, após levantamento feito pela impugnante com vistas a
esclarecer o porquê de tal alegação pela autoridade fiscal, na época em
questão, por falta de conhecimento do modo como se processavam essas
informações no sistema SEFIP e também pelo fato de a impugnante ter
prestado informações individualizadas por projetos mas no mesmo CNPJ,
algumas informações foram apagadas pelo sistema SEFIP por terem sido
substituídas pela seguinte (SOBREPONDO-AS). Tal fato se deveu, pois a
impugnante prestou informações de valores e pessoas diferentes (projetos
diferente, diversas GFIP's), mas no mesmo CNPJ e competência, o que fez
com que o sistema SEFIP só guardasse o último registro, subscrevendo
todos os demais.”
Ante tais alegações, a ora Recorrente requereu:
1) O recebimento da presente impugnação na forma da lei;
2) A nulidade ou improcedência do presente auto de infração, pelo reconhecimento e
restauração da justiça e da ordem por meio de uma das preliminares levantadas;
3) A concessão de diligencias para que se possa pericialmente e na forma do melhor
direito, de acordo com os princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, apurar a verdade dos fatos alegados pela impugnante, bem
com a análise dos documentos em arquivo na sede da impugnante, garantindo-se então a
equidade necessária no Estado Democrático e de Direito;
4) A possibilidade da impugnante produzir novas provas, principalmente a oitiva de
testemunhas e a juntada de novos documentos, pela razão grave em que existem
afirmações inverídicas da autoridade fiscal que teve 450 dias para realizar seu trabalho e
a impugnante apenas 30 dias para se defender e, não precisa ser um especialista em
direito para se ver que não foi possível a impugnante realizar sua defesa e juntar outros
documentos necessários;
5) A improcedência do presente auto de infração em todos os aspectos técnicos, fáticos
e jurídicos, determinando seu arquivamento imediato;
Fl. 10861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

6) Sucessivamente, caso seja julgado que é devido alguma contribuição previdenciária
pela impugnante que seja concedida a remissão autorizada pela Lei 11.941/09, em
vigor, cujo pedido seria feito até 30/11/2009 e, por direito adquirido a impugnante,
protocolando esta até o prazo legal , não pode ser responsabilizada pela demora do fisco
em responder, pois ainda há prazo suficiente para o benefício desta legislação.
Do Acórdão da DRJ
Por meio do acórdão de e-fls. 10.769/10.785, a DRJ acolheu a preliminar de
decadência e, no mérito, deu provimento apenas às alegações relativas ao Levantamento AL e ao
Levantamento PA. Transcreve-se abaixo a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LANÇAMENTO COMO MARCO.
Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa são atinentes ao
litígio administrativo, inaugurado com a ciência do lançamento pelo contribuinte. Não
sendo apropriado falar em contraditório na fase pré-lançamento, dada a sua natureza
inquisitorial.
NULIDADES. PAF.
Somente se reputa nulo o lançamento nas hipóteses previstas no art. 59, do Decreto no
70.235/72, que consolida a legislação do processo administrativo tributário. Ademais,
a alegação de nulidade não se basta por si só, tem que estar lastreada pela
demonstração de prejuízo a quem alega.
Prazo Decadencial. Súmula Vinculante no 08 do STF.
1. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo CTN Lei
5.172/66.
2. Nos lançamentos por homologação, quando ocorre a antecipação do pagamento do
tributo, ainda que parcial, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, de acordo com o §
4o do art. 150 do CTN.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INTEGRA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos ao fornecimento de
alimentação in natura aos segurados empregados, de acordo com Parecer da PGFN.
DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONCILIAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO
X GFIP. ÔNUS DA PROVA.
Constatando-se a declaração a menor em GFIP, de fatos geradores e contribuições,
apurados através das Folhas de Pagamento, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente podem ser objeto de cobrança
automática.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito do interessado fazê-lo em momento processual diverso.
Fl. 10862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

Inteligência dos artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em relação à decadência, em razão da existência de pagamento parcial das
contribuições exigidas, o acórdão aplicou o art. 150, § 4o do CTN e considerou a data da
ocorrência do fato gerador como termo inicial para sua contagem. Em razão disso, levando em
conta que o auto de infração foi lavrado em 10.09.2009, o acórdão recorrido concluiu estarem
decaídas as competências 01/2004 a 08/2004.
Cumpre esclarecer que o reconhecimento da decadência dos fatos imponíveis
relativos às competências 01/2004 a 08/2004 atingiu a totalidade dos valores relativos ao
Levantamento BOL. Apesar disso, o colegiado entendeu necessário analisar as alegações de
mérito relativas a tal levantamento, dado o reflexo deste no AI no 37.141.241-2 (CFL 68),
julgando-as improcedentes.
No que tange ao Levantamento AL (fornecimento de alimentação in natura sem
PAT), o acórdão considerou procedentes as alegações do contribuinte, seguindo a orientação
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, de 10/11/2011, que considera irrelevante a inscrição no PAT.
Em razão disso, neste ponto, considerou procedente impugnação e, consequentemente, indevidos
os créditos tributários decorrentes deste levantamento.
Em relação ao Levantamento PA (GFIP x DIRF – Contribuintes Individuais), o
acórdão também considerou procedentes as alegações da impugnação por entender que teria sido
necessário depurar os dados relativos à DIRF e compará-los com a escrita contábil, sob pena de
haver sobreposição entre este levantamento e o Levantamento CBN (GFIP x contabilidade).
Como essa depuração não foi feita, o acórdão decidiu por também reconhecer como indevidos os
créditos oriundos deste levantamento.
As demais alegações da impugnação foram consideradas improcedentes, com a
manutenção dos créditos apurados nos demais lançamentos.
Em virtude do valor exonerado, a DRJ interpôs recurso de ofício ao CARF de
acordo com o art. 70 do Dec. n.o7.574, de 29 de setembro de 2011, c/c a Portaria MF n.o 03, de
03 de janeiro de 2008, não tendo sido oferecidas razões pela PGFN.
Regularmente intimado (e-fls. 10.794/10.800), o contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 10.802/10.819.
Fl. 10863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

Do Recurso Voluntário
Em seu recurso voluntário, o contribuinte refuta as conclusões do acórdão que lhe
foram desfavoráveis, reiterando todas as alegações apresentadas em sua impugnação.
Acrescenta, unicamente, a alegação de que, em relação ao Levantamento CBN, o acórdão
deveria ter aplicado o princípio in dubio pro contribuinte, eis que, alegadamente, o colegiado não
teria formado convicção a seu respeito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
Do Recurso de Ofício
1. Admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no 103, “Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Pois bem, o presente recurso de ofício foi interposto pela DRJ em 11.07.2013. Na
ocasião, sujeitavam-se a recurso de ofício as decisões de 1o instância administrativa que
exonerassem o sujeito passivo de créditos tributários superiores a R$ 1 milhão, conforme
dispunha a Portaria MF no 3/2008. Essa portaria, contudo, foi revogada pela Portaria MF
no 63/2017, que, por sua vez, foi revogada pela Portaria MF no 2/2023, atualmente vigente. Tal
portaria estabelece como piso para a interposição de recurso de ofício, o valor de R$ 15 milhões.
Como, no presente caso, o valor desonerado não alcança este patamar,
INADMITO o recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. A parcial falta de interesse recursal
Da leitura do relatório, verifica-se que a Recorrente pleiteia em seu recurso
voluntário a reforma de pontos que lhe foram favoráveis no acórdão de 1o grau.
Em relação às preliminares, a Recorrente pleiteia a decadência das competências
compreendidas entre 01/2004 e 08/2004, que já foram reconhecidas.
No mérito, a Recorrente pleiteia a insubsistência dos Levantamentos AL e PA e
do Levantamentos BOL. Contudo, os Levantamento AL e PA foram considerados insubsistentes
pelo acórdão recorrido, não havendo interesse recursal em relação a ele. Por sua vez, os valores
Fl. 10864
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

oriundos do levantamento BOL foram integralmente atingidos pela decadência. Apesar de
acórdão recorrido ter analisado o mérito deste levantamento em razão de seus reflexos no Auto
de Infração no 37.414.241-2 (CFL 68), entendo que como a procedência ou não do mérito
atinente a este levantamento não desencadeará consequências jurídicas no auto de infração
objeto do presente recurso, não há interesse recursal, nestes autos, em relação a ele, devendo tal
análise ser feita somente no PAF no 14367.000222/2019-24, que tem como objeto o Auto de
Infração no 37.414.241-2.
Ante a falta de interesse recursal, não há razões para apreciação desses pontos.
3. Preliminar – Alegação de não observação aos princípios do contraditório
e da ampla defesa
Pleiteia o contribuinte a reforma do acórdão no ponto em que rejeitou a nulidade
do auto de infração em razão de alegada violação aos princípios do contraditório de da ampla
defesa.
Em síntese, alega a Recorrente que ao longo dos 15 meses que durou o
procedimento fiscal não teria sido intimada a apresentar esclarecimentos à fiscalização. Sustenta
ainda que não lhe foi oportunizado o contraditório durante o procedimento fiscalizatório e que o
prazo legal de 30 dias para a apresentação de impugnação seria demasiadamente curto se
comparado aos alegados 450 dias que o agente fiscal teve para realizar a fiscalização e lavrar o
auto de infração. Sustenta, neste sentido, que deveria ter os mesmos 450 dias para impugnar o
auto de infração, em observância ao princípio da ampla defesa.
A alegação do contribuinte não se sustenta.
Em primeiro lugar, é necessário consignar que, ao contrário do que alega, o
Recorrente foi intimado por diversas vezes a apresentar documentos e esclarecimentos à
fiscalização. Entre as e-fls. 5.649 e 5.664, verifica-se que a Fiscalização expediu nada menos do
que 9 Termos de Intimação, solicitando documentos e esclarecimentos a respeito dos
pagamentos que deram azo à lavratura do auto de infração, todos eles recebidos pela Recorrente,
como atestam os termos de ciência apostos.
As demais alegações atinentes à ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa também não procedem, como bem decidiu o acórdão recorrido, cujas razões de decidir
adoto:
Da Nulidade Processual por Cerceamento do Direito de Defesa.
Não merece guarida a alegação da impugnante, de que o lançamento fora efetuado, sem
que a autoridade fiscal, lhe tivesse dado clara oportunidade de ampla defesa nas
explicações e esclarecimentos necessários, achando por bem, lavrar auto de infração
desnecessário, tendo em vista que a impugnante foi permitido tomar conhecimento da
íntegra do lançamento, bem como apresentar defesa tempestiva e a contento,
demonstrando conhecer a infração que lhe foi imputada, replicando o mérito do
lançamento.
Cabível neste ponto o esclarecimento de que o processo administrativo fiscal é
precedido de uma fase na qual a autoridade administrativa pratica atos de ofício
aplicando a legislação tributária à situação de fato, resultando no lançamento tributário.
Nessa fase preliminar, conhecida como oficiosa ou não contenciosa, a autoridade
Fl. 10865
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

administrativa coleta dados, examina documentos, procede à auditagem dos dados
contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária,
sendo que, nesta fase, os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
unilaterais da fiscalização.
Tanto as provas coletadas diretamente pela fiscalização quanto àquelas obtidas por
intermédio dos trabalhos complementares de investigação não se submetem ao
contraditório e à ampla defesa nessas fases, mas posteriormente e, apenas se instaurado
o contencioso.
[...]
A fase oficiosa ou não contenciosa encerra-se com a ciência do contribuinte do
lançamento tributário (caso haja lançamento), podendo ele nada alegar, vindo a pagar ou
a parcelar o que lhe está sendo exigido (caso em que não é instaurada a fase
contraditória) ou, exercendo o direito de defesa e do exercício do contraditório, poderá
impugnar o lançamento, como no presente caso.
Corroborando a presente exposição, o consagrado artigo 5.o, LV da Constituição
Federal assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes1, sendo que só se pode
falar em litígio após a impugnação do lançamento, nos termos do artigo 14 do Decreto
n° 70.235/72:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”.
Assim, não se sustentam as alegações de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, por não ter sido solicitado, durante o procedimento fiscal, nenhum tipo de
esclarecimento ao contribuinte. Ademais, observa-se que precedendo a lavratura do
presente auto de infração, após a emissão e entrega do Termo de Início da Ação Fiscal –
conforme se vê nos Termos anexados aos autos fls. 5649/5662 foi a autuada
exaustivamente instada a prestar os devidos esclarecimentos, bem como fazer a
apresentação dos documentos relativos às divergências verificadas no decorrer da ação
fiscal.
Enfim, não se verifica qualquer prejuízo ao contribuinte no que tange ao princípio do
contraditório ou ao seu direito de ampla defesa, impondo-se rejeitar a preliminar de
nulidade fundada na motivação abordada nesse tópico.
A título de reforço argumentativo, a Súmula CARF no 162, vinculante nos termos
da Portaria ME no 12.975/2021, dispõe que: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
Em razão do exposto, REJEITO A PRELIMINAR em questão.
4. Mérito
4.1.
Levantamento CBN (GFIP x Contabilidade | valores contabilizados
mas não considerados em GFIP e FP | contribuintes individuais)
Conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 5.421), o Levantamento CBN:
corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Contribuintes Individuais
(Administradores e Autônomos) NÃO Declarados em GFIP, ou seja, os valores foram
extraídos da contabilidade (diário e razão) apresentada pela empresa através de arquivos
digitais no padrão MANAD que a auditoria analisou e verificou que estes valores não
foram considerados nas folhas de pagamentos pela empresa e detectados nas contas
remunerações e os números das contas encontram-se na planilha base de empregados e
Fl. 10866
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

CI não consideradas pela empresa, anexo II, com aplicação de Multa Moratória no
percentual de 24%.
Em sua impugnação, a Recorrente alegou, concomitantemente, (i) pagamento; e
(ii) o caráter indenizatório dos pagamentos apurados pelo Levantamento CBN.
O acórdão recorrido entendeu que a discussão a respeito do caráter indenizatório
dos valores só poderia modificar as conclusões alcançadas pelo Levantamento CBN se este
dissesse respeito a contribuições incidentes sobre a remuneração de empregados, eis que
incidiriam, no caso, os arts. 22, I e 29, § 9o da Lei no 8.212/91. Como o levantamento em questão
se refere a pagamentos efetuados a contribuintes individuais, a natureza dos pagamentos não
faria diferença, eis que estes estão sujeitos à disciplina dos arts. 22, III e 30, I, “b”, da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 4o da Lei no 10.666/2003 e artigos do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Em razão disso, concluiu o acórdão
recorrido que “não restou formada a convicção desta julgadora de que procedem as alegações da
impugnante, devendo ser mantidas integralmente as contribuições relativas aos contribuintes
individuais, constante do levantamento CBN – Valores Contabilizados e não Considerados em
GFIP”.
No recurso voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos apresentados na
impugnação e acrescentou que ante a falta de convicção da julgadora, expressa no acórdão,
deveria ter sido aplicado o princípio in dubio pro contribuinte, anulando-se o lançamento neste
ponto.
Pois bem.
No que tange à aplicação do “princípio in dubio pro contribuinte”, cumpre
registrar que o próprio trecho do acórdão transcrito pela Recorrente em seu recurso voluntário –
e reproduzido linhas acima – evidencia que a falta de convicção da turma julgadora se deu a
respeito das alegações apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação e não sobre os
fundamentos do lançamento. Sem razão, portanto, a Recorrente neste ponto.
Por sua vez, a alegação de pagamento veio desacompanhada de qualquer tipo de
prova, motivo pelo qual não há como acolhê-la.
Em relação à alegação de que os valores apurados no Levantamento CBN seriam
verbas de caráter indenizatório, algumas ponderações adicionais são necessárias.
O acórdão recorrido entendeu que a natureza indenizatória ou remuneratória só
teria impacto se o levantamento em questão dissesse respeito a pagamentos feitos a empregados
ou a trabalhadores avulsos, mas como o levantamento diz respeito a contribuintes individuais,
essa diferença não importaria. O raciocínio utilizado pelo acórdão foi o de que a Lei no 8.212/91
elegeu bases de cálculo distintas para as contribuições previdenciárias a cargo da empresa e, ao
fazer isso, expressamente diferenciou a composição da base de cálculo da contribuição incidente
sobre pagamentos feitos (i) a empregados e a trabalhadores avulsos e (ii) a contribuintes
individuais:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
Fl. 10867
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) Vigência
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Em razão dessa diferença, não haveria que se falar em exclusão de verbas de
caráter indenizatório da base de calculo da contribuição da empresa incidente sobre valores
pagos a contribuintes individuais.
No âmbito do CARF – e desta turma – há acórdãos referendando a posição
adotada pelo acórdão recorrido, como é o caso dos Acórdãos nso 2401-009.345 e 2401-006.914, e
há também acórdãos considerando ser ônus do contribuinte comprovar a natureza indenizatória
dos pagamentos feitos a contribuintes individuais – e portanto, afastando a posição adotada pelo
acórdão recorrido – como é o caso dos Acórdãos nos 2401-004.470 e 2202-009.613.
De um modo ou de outro, no presente caso, entendo que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar a alegada natureza indenizatória dos pagamentos apurados
no Levantamento CBN, como demonstrado abaixo.
4.1.1. Ajuda de custo.
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
contribuintes individuais a título de ajuda de custo para deslocamento. Conforme a listagem que
encabeça o Doc. 3, juntado pela Recorrente (e-fls. 8.107/8.108), tais valores seriam relacionados
a uma série de pagamentos lançado em sua contabilidade entre as competências de 01/2004 a
12/2004
As competências 01/2004 a 08/2004 foram atingidas pela decadência reconhecida
pelo acórdão da DRJ. Não há, assim, interesse recursal em relação a elas.
Em relação às competências de 09/2004 a 12/2004, verifico que a Recorrente
apresentou uma série de documentos (e-fls. 8.230/8.403) que, supostamente, comprovariam que
os pagamentos em questão referem-se a ajuda de custo.
No entanto, documentação apresentada pela Recorrente não é apta a comprovar
essa situação. A título exemplificativo, nos documentos de e-fls. 8.232, 8.239, 8.241 e 8.243,
relativos aos pagamentos realizados no mês 09/2004, consta expressamente a seguinte
informação: “pagamento correspondente a reuniões na CPL/Muraki referente ao mês de
setembro”. A documentação relativa ao mês de 10/2004 é composta de uma série de planilhas e
comprovantes de transferências bancárias, acompanhadas de documento timbrado da
Universidade do Estado do Amazonas (e-fls. 8.270/8.271), solicitando “o pagamento da 2a
(segunda) parcela dos Professores Assistentes que estão atuando neste 5o período do Curso de
Fl. 10868
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

Ciência Política”. A documentação relativa ao mês de 09/2004 também é composta de uma série
de planilhas e comprovantes de transferências bancárias, acompanhadas do Memorando
0042/2004, feito em papel timbrado da própria Recorrente, solicitando à CPEC/UTAM o
pagamento de “ajuda de custo para colaboradores da aplicação da prova” (e-fls. 8.285), além
recibo de “pagamento correspondente a reuniões na CPL/Muraki”. Por fim, a documentação de
dezembro é composta de recibos de “pagamento correspondente a reuniões na CPL/Muraki” (e-
fls. 8.302), além de uma série de recibos de “valor correspondente a ajuda de custo para
aplicação de provas”.
Entendo, assim, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que
os pagamentos escriturados em sua contabilidade como ajuda de custo paga a contribuintes
individuais de fato têm essa natureza. A Recorrente nem sequer demonstrou quais foram os
trechos em que houve deslocamento, o quem, em meu entendimento, seria o mínimo de prova
essencial para comprovar a alegada natureza dos pagamentos.
4.1.2. Bolsa Alimentação
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
contribuintes individuais a título de Bolsa Alimentação. Conforme o Doc. 3, juntado pela
Recorrente (e-fls. 8.437/8.442), tais valores seriam relacionados a dois pagamentos, um de
R$ 15.779,74 e outro de R$ 7.377,93, lançados em sua contabilidade como “Diárias”, em
fevereiro/2004.
A competência de fevereiro/2004 foi atingida pela decadência reconhecida pelo
acórdão da DRJ. Não há, assim, interesse recursal em relação ao presente ponto, motivo pelo
qual deixo de analisa-lo.
4.1.3. Pagamentos a pessoas jurídicas.
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
pessoas jurídicas. Conforme o Doc. 4, juntado pela Recorrente (e-fls. 8.443/8.455), tais valores
seriam relacionados a um pagamento de R$ 8.000,00, lançado em sua contabilidade como
“Viagens e Estadias”, em janeiro/2004.
A competência de janeiro/2004 foi atingida pela decadência reconhecida pelo
acórdão da DRJ. Não há, assim, interesse recursal em relação ao presente ponto, motivo pelo
qual deixo de analisa-lo.
4.1.4. Diárias
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
título de “diárias”, as quais teriam caráter indenizatório. Conforme o Doc. 5, juntado pela
Recorrente (e-fls. 8.456/8.463 e 9.394/9.395), tais valores seriam relacionados a uma série de
pagamentos lançado em sua contabilidade entre as competências de 01/2004 a 12/2004.
As competências 01/2004 a 08/2004 foram atingidas pela decadência reconhecida
pelo acórdão da DRJ. Não há, assim, interesse recursal em relação a tais competências.
Em relação às competências de 09/2004 a 12/2004, verifico que, da documentação
acostada aos autos pela Recorrente (relação de e-fls. 9.394/9.395 e comprovantes de e-
Fl. 10869
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

fls. 9.643/9.862, há uma série ofícios e outros documentos em papel timbrado, emitidos pela
Universidade do Estado do Amazonas, solicitando a compra de passagens aéreas e o pagamento
de diárias em nome de pessoas físicas, acompanhados de relatórios de pagamento, comprovantes
de pagamento de cheque e de transferências bancárias e recibos. Essa documentação, no entanto
–isto é, o mero pedido de pagamento de diárias, acompanhado de comprovante de transferência
bancárias não é suficiente para comprovar, de forma clara e acima de dúvidas, que os
pagamentos se constituem como diárias.
Ante o exposto, nego provimento à alegação da Recorrente, mantendo o
lançamento em relação às diárias.
4.1.5. Transporte
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
título de “transporte”, os quais teriam caráter indenizatório. Conforme o Doc. 6, juntado pela
Recorrente (e-fls. 9.863/9.864), tais valores seriam relacionados a uma série de pagamentos
lançado em sua contabilidade entre as competências de 01/2004 a 12/2004.
As competências 01/2004 a 08/2004 foram atingidas pela decadência reconhecida
pelo acórdão da DRJ. Não há, assim, interesse recursal em relação a tais competências.
Em relação às competências de 09/2004 a 12/2004, é necessário consignar,
inicialmente, que a alegação trazida pela Recorrente em sua peça recursal é genérica, limitando-
se a afirmar que tais valores corresponderiam a “Transporte (DOC 06), no valor de R$ 14.790,41
e com previsão contratual (ANEXO II) que tratam-se de verbas indenizatórias para o transporte
do colaborador, e não salário in natura, portanto não são salário de contribuição da contribuição
previdenciária”. Não fica claro, assim, se a Recorrente considera que os pagamentos em questão
deveria ser excluída da base de cálculo da contribuição por enquadrar-se na alínea “f” ou na
alínea “m” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
De todo modo, verifico que, da documentação acostada aos autos pela Recorrente
(relação de e-fls. 9.863/9.864), há um único pagamento que não foi atingido pela decadência,
referente à competência de 12/2004, no valor de R$ 2.398,01, feito a “Assessoria Serviços
Sergio Rufino de Oliveira (conf. Of. 1122/2004 SDS)”. Apesar disso, na documentação acostada
pela Recorrente às e-fls. 9.889/9.988, composta por uma série de ofícios e outros documentos
em papel timbrado, emitidos pela Universidade do Estado do Amazonas, solicitando a compra de
passagens aéreas e o pagamento de diárias em nome de pessoas físicas, acompanhados de
relatórios de pagamento, comprovantes de pagamento de cheque e de transferências bancárias e
recibos, não há nada que se relacione ao pagamento em questão.
Assim, diante da inexistência de provas de que os valores em questão seriam
referentes a vale-transporte em pecúnia, julgo improcedente a alegação da Recorrente.
4.1.6. Monitoria
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado valores pagos a
título de “monitoria”, que, na realidade, corresponderiam ao pagamento de bolsa de estudo, que
teriam caráter indenizatório. Conforme o Doc. 7, juntado pela Recorrente (e-fls. 9.863/9.864),
Fl. 10870
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

tais valores seriam relacionados a uma série de pagamentos lançado em sua contabilidade entre
as competências de 01/2004 a 12/2004.
As competências 01/2004 a 08/2004 foram atingidas pela decadência reconhecida
pelo acórdão da DRJ. Não há, assim, interesse recursal em relação a tais competências.
Em relação às competências de 09/2004 a 12/2004, não assiste razão à Recorrente.
Conforme a jurisprudência deste Conselho, o pagamento de bolsas de monitoria
não se equiparam às bolsas de estudo, eis que exigem contraprestação laboral do beneficiário da
bolsa e, em razão disso, configuram remuneração. Neste sentido:
[...] ESTUDANTES-FACILITADORES - BOLSAS DE MONITORIA - JETON -
FISCAIS DOS VESTIBULARES - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. A
pessoa física que exerce atividade laboral, sem vínculo de emprego com a empresa, é
enquadrada como contribuinte individual pela legislação previdenciária, incidindo
contribuições sobre os valores pagos pelos serviços prestados.
(Acórdão no 2301-003538, PAF no 10580.728315/2009/31, Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Segunda Seção, 18.06.2013)
Ademais, a redação do art. 28, § 9o, “t” vigente à época dos fatos geradores exigia
que a bolsa fosse disponibilizada a todos os funcionários e dirigentes, fato que não foi
comprovado pela Recorrente.
Ante o exposto, deve ser mantido o lançamento neste ponto.
4.1.7. Outros pagamentos
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado “outros
pagamentos”, que não se configurariam como rendimentos e/ou salários, mas sim como despesas
bancárias, no montante de R$ 115,00. Conforme o Doc. 8, juntado pela Recorrente (e-
fls. 10.646/10.647), esses “outros valores” corresponderiam a um único pagamento realizado em
06/2004.
Tal competência foi atingida pela decadência reconhecida pelo acórdão da DRJ.
Não há, assim, interesse recursal em relação ao presente ponto, motivo pelo qual deixo de
analisa-lo.
4.1.8. Pagamentos a pessoas físicas
Alega a Recorrente que o Levantamento CBN teria abarcado “pagamentos a
pessoas físicas (nosso DOC 09 – da impugnação), no valor de R$ 20.297,5, mas considerados
dentro de sua relação de Diárias. Essa relação trata-se efetivamente de rendimentos, contudo,
esses pagamentos tiveram suas retenções, recolhimentos e informações (nosso Anexo III – da
impugnação)”.
Não fica claro a este relator se a alegação da Recorrente é de que os valores em
questão são diárias ou se a Recorrente alega que tais valores foram por ela declarados em GFIP e
recolhidos. De todo modo, ao analisar o Doc. 09 da impugnação, verifica-se, da relação de e-
fls. 10.648/10.649, que a Recorrente elenca 22 pagamentos realizados entre 02 e 12/2004,
Fl. 10871
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

descritos como “diárias”, “ajuda de custo”, “transporte”, “água luz e telefone” e “viagens e
estadias”.
As competências 01/2004 a 08/2004 foram atingidas pela decadência reconhecida
pelo acórdão da DRJ. Não há, assim, interesse recursal em relação a tais competências.
Em relação às competências de 09/2004 a 12/2004, há apenas 4 pagamentos,
descritos como “diárias”, “transporte”, “água luz e telefone” e “viagens e estadias”. No entanto,
a Recorrente não apresentou nenhum documento tendente a comprovar a natureza destes
pagamentos.
Em relação à competência de setembro, que abrange o pagamento de “diárias”, a
Recorrente apresentou um único recibo relativo a “pagamento referente a serviços prestados
como professor consultor do programa de letramento Reescrevendo o Futuro – mês junho/2004”.
Tal documento comprova o acerto da fiscalização em realizar o lançamento tributário acerca
deste pagamento.
Na competência de dezembro, os pagamentos indicados pela Recorrente estão
descritos como “transporte”, “água luz e telefone” e “viagens e estadias”. O pagamento descrito
como transporte é exatamente o mesmo examinado no item 3.1.5 deste voto, no valor de
R$ 2.398,01, feito a “Assessoria Serviços Sergio Rufino de Oliveira (conf. Of. 1122/2004
SDS)”, motivo pelo qual remeto-me às razões de decidir lá apresentadas. Em relação aos outros
dois pagamentos, a Recorrente não apresentou nenhum documento tendente a comprovar sua
natureza.
Em razão do exposto, nego provimento à alegação da Recorrente neste ponto.
4.2.
Levantamento PCN (GFIP x Folha de Pagamento | valores constantes
da FOPAG mas não declarados em GFIP e FP | contribuintes individuais)
e Levantamento GFN (GFIP x Folha de Pagamento | valores constantes
da FOPAG mas não declarados em GFIP e FP | empregados)
Conforme o Relatório Fiscal (e-fls. 5.421), o Levantamento PCN:
corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Contribuintes Individuais
(Administradores e Autônomos) NÃO Declarados em GFIP, e verificados pela auditoria
na FOLHA DE PAGAMENTO elaborado pela empresa, os valores podem ser
verificados na planilha VL CRUZAMENTO DE FP E GFIP (anexo IV), com aplicação
de Multa Moratória no percentual de 24%.
Por sua vez, o Levantamento GFN:
corresponde Diferenças de Remuneração de Segurados Empregados NÃO Declarados
em GFIP, e verificados pela auditoria na FOLHA DE PAGAMENTO elaborado pela
empresa, os valores podem ser verificados na planilha VL CRUZAMENTO DE FP E
GFIP, (anexo IV) com aplicação de Multa Moratória no percentual de 24%.
Em sua impugnação, a Recorrente alegou que “desses valores, aqueles que não se
tratam de verbas indenizatórias, foram efetivamente recolhidos e não há como prosperar a
alegação da autoridade fiscal”. Para comprovar o alegado, a Recorrente apresentou o ANEXO
III, com cópias das GFIPs, acompanhadas dos comprovantes de entrega e das GPS,
Fl. 10872
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

acompanhadas dos comprovantes de pagamento. Em relação às verbas que alega terem natureza
indenizatória, a Recorrente repete as alegações apresentadas em relação ao Levantamento CBN.
O acórdão recorrido entendeu que a ora Recorrente não teria trazido “aos autos
nenhum elemento que consubstanciasse suas alegações de modo a se contrapor aos citados
lançamentos”.
No recurso voluntário, a Recorrente repetiu os argumentos apresentados na
impugnação.
Pois bem.
As GFIPs e GPSs apresentadas no ANEXO III não se prestam a comprovar o
pagamento dos valores lançados por meios dos Levantamentos GFN e PCN. A infração
imputada à Recorrente pela Fiscalização não foi a falta de entrega de GFIPs, mas a entrega de
GFIPs com informações inexatas e com pagamentos a menor, como deixam claros os itens 2.2 a
2.6 do auto de infração.
Em relação à alegação de que os pagamentos não declarados seriam verbas
indenizatórias, destaco, de início, que, como consignado no Relatório Fiscal, o Levantamento
CBN confrontou as GFIPs com a contabilidade (diário e razão) da Recorrente “e verificou que
estes valores não foram considerados nas folhas de pagamentos pela empresa” nem das GFIPs.
Por sua vez, os Levantamentos PCN e GFN confrontaram as GFIPs com as folhas de pagamento
da Recorrente. Dessa forma, não há sobreposição sobre os valores apurados nesses
levantamentos.
Desse modo, inexistindo relação entre o resultado do Levantamento CBN e o dos
Levantamentos PCN e GFN, o acervo probatório apresentado para refutar as conclusões
alcançadas pelo primeiro levantamento não é apto a afastar as conclusões dos últimos
levantamentos.
Entendo, assim, que não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido em relação
a estes dois levantamentos. As competências não decaídas devem ser mantidas no lançamento.
4.3.
Outras justificativas relevantes
No tópico conclusivo de seu recurso voluntário, a Recorrente reitera sua alegação
de teria apresentado todas as informações que a lei lhe exigia em GFIP e repete que essa
alegação seria provada pelas GFIPs apresentadas como Anexo III da impugnação.
Apresenta ainda a justificativa de que “por falta de conhecimento do modo como
se processavam essas informações no sistema SEFIP e também pelo fato de a recorrente ter
prestado informações individualizadas por projetos mas no mesmo CNPJ, algumas informações
foram apagadas pelo sistema SEFIP por terem sido substituídas pela seguinte (SOBREPONDO-
AS)”.
Em relação ao Anexo III da impugnação da Recorrente, remeto-me às razões de
decidir apresentadas no item 3.2 deste voto.
Fl. 10873
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

A alegação de desconhecimento sobre o funcionamento do sistema SEFIP
também não socorre a Recorrente. A obrigatoriedade de utilização do sistema SEFIP foi
instituída pela Portaria Interministerial no 326, de 19 de janeiro de 2000 e foi mantida na
legislação posterior. Com efeito, conforme o art. 96 do CTN, “a expressão ‘legislação tributária’
compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes”. Por sua vez, o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Diante do exposto, nego provimento à alegação da Recorrente.
4.4.
O pedido de diligência e de produção de novas provas
Em sua impugnação, a ora Recorrente requereu a realização de diligência para a
apuração dos fatos por ela alegados. Requereu também a possibilidade de produção de novas
provas, principalmente a oitiva de testemunhas e a juntada de novos documentos, invocando
novamente o fato de que teve apenas 30 dias para apresentar a impugnação, ao passo que a
autoridade lançadora, alegadamente, teve 450 dias para realizar seu trabalho.
O acórdão da DRJ indeferiu tais pedidos, nos termos do art. 18, caput do Decreto
no 70.235/72, por considerar que o processo está devidamente instruído.
Considero que não há reparos a serem feitos ao acórdão de 1a instância, motivo
pelo qual adoto suas razões de decidir:
Em suma, a realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto, tais procedimentos visam à formação de
convicção do julgador.
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a interessada
deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve comprovar suas
alegações.
À vista dos fatos, entendo que o processo está instruído, e o julgamento prescinde de
outras verificações, motivo pelo qual voto pela rejeição do pedido de realização de
diligência.
Portanto, o pedido de diligência será indeferido, nos termos do artigo 18, caput, do
Decreto no 70.235/72, D.O.U. 07/03/72 e alterações posteriores.
3.5. O pedido de remissão
Finalmente, requer a Recorrente seja concedida a remissão autorizada pela Lei
no 11.941/2009. Sustenta que teria direito adquirido à remissão, eis que não pode ser
responsabilizada pela demora do fisco em responder sua impugnação.
Entendo que inexiste direito adquirido aos benefícios previstos na Lei
no 11.941/2009 para aqueles que não aderiram ao REFIS no prazo legal. Nos termos o nos
termos do art. 5o da Lei no 11.941/2009, a adesão ao REFIS implicava a confissão irrevogável e
irretratável dos débitos incluídos no programa, fato que revela a absoluta incompatibilidade entre
a intenção de incluir débitos no REFIS e manter o contencioso administrativo.
Fl. 10874
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.238 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000217/2009-11

Ante o exposto, nego provimento ao pedido.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER O RECURSO DE
OFÍCIO, CONHECER O RECURSO VOLUNTÁRIO, REJEITAR A PRELIMINAR e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 10875
DF CARF MF
Original